Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFIRMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação de recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar depoimento como testemunha em processo penal, faltou com a verdade para favorecer acusado em processo judicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.